Tribunal: TJBA
Processo: 8006528-64.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8006528-64.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS SOUZA DE BRITO

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. EXPURGOS. TEMAS 480 E 481, DO STJ. ALCANCE TERRITORIAL DA SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. EFICÁCIA NÃO CIRCUNSCRITA A LINDES GEOGRÁFICOS.

TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 685, DO STJ. TEMA 948, DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMAS FIRMADOS PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que toca à limitação da abrangência territorial da sentença proferida em processo coletivo, a decisão recorrida aplicou os Temas 480 e 481, do Superior Tribunal de Justiça, os quais orientam que não deve haver limitação da abrangência territorial da mencionada decisão.

2.
Em relação ao termo inicial dos juros de mora, aplica-se, ao caso concreto, o Tema 685, do STJ, segundo o qual “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

3
.
No que diz respeito à ilegitimidade ativa, aplica-se, à espécie, o Tema 948, do STJ,
valendo ressaltar a existência de distinção entre o RE 573.232/SC, que versa sobre representação processual, e o presente caso, que trata de substituição processual.

4. Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 480, 481, 685 e 948), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8
00
652
8-
64
.20
2
1
.8.05.0000.
1
, em que figuram como
parte A
gravante,
Banco
Bradesco
S/A
,
e como
parte

A
gravada,
Luiz Carlos Souza de Brito
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.